Tribunal: TJMT
Processo: 1010308-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010308-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FABIANE BATISTA SERRA - CPF: 018.567.171-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), S. L. B. S. - CPF: 095.738.621-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– SAÚDE PÚBLICA – MEDICAMENTO
–
V
ENVANSE 30MG

–
DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
)
–
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE TEMA 793 DO STF
–
ALT
O CUSTO
–
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ

–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1-
A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2- Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

3-

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores do Tema 106, não há de se falar na impossibilidade de fornecimento do
s
medicamento
s
pelo ente público.

4-
Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face d
e
decisão

proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
,
que,
nos autos
da
ação
de obrigação de fazer
c/c pedido de antecipação de tutela de urgência

no.
1002362-17.2024.8.11.0007
, proposta p
or
S. L. B. S. - Representado por sua genitora Fabiane Batista Serra
,
deferiu a tutela de urgência pretendida,
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PLEITEADA, inauditis alteribus partibus, com fulcro no art. 300, caput e §2o, do CPC/15, bem como nos arts. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e arts. 4o e 9o, ambos da Lei 8.080/90, o que se faz para DETERMINAR SOMENTE AO Estado de Mato Grosso no prazo de até 15 dias (tudo às suas expensas
) a obrigação de fazer, a qual consiste em:

PROVIDENCIAR O
FORNECIMENTO DO FÁRMACO VEVANSE (30MG), ao paciente SAMUEL LUDOVICO BATISTA SERRA, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis à eficácia da decisão, inclusive bloqueio judicial de valores;
”
.

Em suas razões, o Agravante pretende reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a determinação que lhe foi imposta, por entender a incompetência do juízo prolator, vez que o medicamento foi rejeitado pela CONITEC, sendo competência
da

União processar e julgar o feito.

Aduz que não foi observado, pelo Juízo a quo, o disposto no tema n° 106 do STJ, por não ter demonstrado a incapacidade financeira sua e de sua família.

Nesse contexto, pugnou
, em sede de mérito recursal,
pel
o: a) reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo; b)
afastamento da imposição de fornecimento do medicamento. Subsidiariamente, pleiteou: a) direcionamento da responsabilidade à União; b) limitação
do preço ao teto
da
tabela CMED
; c) imposição de renovação periódica da prescrição médica; d) realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual; e) arbitramento de prazo
razoável para realização de licitação.

Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (Id.
212637187
).

O Agravado apresentou contrarrazões em Id.
220964673
, sem preliminares.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo provimento
parcial
do recurso de a
gravo de instrumento
, para que a Agravada apresente
periodicamente receita médica atualizada

(
I
d.
223559182
).

No
Id. 214670194
, foi certificada a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no.
1002362-17.2024.8.11.0007
, proposta por
S. L. B. S. - Representado por sua genitora Fabiane Batista Serra
, deferiu a tutela de urgência pretendida
,
para determinar o fornecimento do
medicamento
Venvanse
30mg ao infante
.

Extrai-se dos autos de base que foi imposta aos entes federados, em sede de antecipação da tutela pleiteada, a obrigação de fornecer a parte Agravada a
medicaç
ão

Ven
vanse
30mg
,
contra a qu
al o Agravante se insurge, pretendendo a sua exclusão, por entender que a responsabilidade no cumprimento da obrigação é da União, conforme regras de repartição de competência.

No entanto,
o presente fundamento
não
dev
e prosperar.

Isso porque, é
de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
a
rts
.
23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7°, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o
Estado, a
União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de cirurgia, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Nada obstante, em relação ao
medicamento
questionado

(
V
envanse
30mg
)
, insta r
atificar o
prel
iminarmente exposto quando do indeferimento da tutela recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Assunção de Competência no 14, definiu a seguinte tese:

“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). [
g.n
].

Desse modo, entendo que a decisão recorrida se revela em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Fornecimento de medicamentos padronizados.
Azacitidina
100mg e
Venetoclax
100mg. Tutela de urgência concedida na origem. Solidariedade dos entes federativos. Tema 793 do STF. Documentos médicos acostados aos autos que satisfazem os requisitos fixados pelo E. STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. Hipossuficiência financeira comprovada. Medicamento registrado na ANVISA. Presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem. Inteligência do art. 300 do CPC.
Decisão reformada em parte. Recurso provido em parte, apenas para fins de majoração do prazo de fornecimento do medicamento (TJ-SP - AI: 30002311020228260000 SP 3000231-10.2022.8.26.0000, Relator: Heloísa Martins
Mimessi
, Data de Julgamento: 11/03/2022, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Fornecimento do medicamento
Ofev
(
Nintedanibe
) 150mg, para combate de fibrose pulmonar idiopática que acomete o autor.
Decisão que deferiu o pedido, em tutela provisória de urgência, determinando houvesse o fornecimento do medicamento, solidariamente pelos réus, em dez dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais. Reforma parcial.
Medicamento importado e de alto custo que deve ser fornecido pelo Estado.
Precedente da Câmara. Minoração da multa diária para duzentos reais, por excessiva. Dilatação do prazo para 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do Estado da decisão liminar em agravo, para o fornecimento da medicação, em regime de urgência. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido (TJ-SP - AI: 20789125020188260000 SP 2078912-50.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 20/08/2018, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2018).

Nota-se que a
decisão
d
irecionou

o fornecimento

da
s
medica
ções
, prioritariamente
,
a
o Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC
.

Por fim, no julgamento do Tema 106 dos Recursos Especiais Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS, fixando os requisitos cumulativos para tanto, a saber:
“(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento”
(
REsp.
1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
4.5.2018).

In
casu
,
consta registro do
medicamento
na ANVISA,
sob

no

1697900040013 (
Venvanse
30mg)
, com indicação para tratamento da doença apresentada pelo paciente.

Por fim, restou demonstrado nos autos trata
r
-se de
menor de idade
,
sendo sua genitora técnica em enfermagem
, que percebe renda
de R$
4.928,00
(
quatro mil, novecentos e vinte e oito reais
),
tendo dois dependentes em sua residência,

conforme se comprova pelos extratos anexados aos autos de origem (Id.
147654416
–
proc
no

1002362-17.2024.8.11.0007
).

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores do Tema 106, não há de se falar na impossibilidade de fornecimento do
s
medicamento
s
pelo ente p
úblico.

Por fim,
por mais que vencida a argumentação em relação às
recomendações da CONITEC,
porquanto o fornecimento do
s
presente
s
medicamento
s
está
respaldado
pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

ressalto
que
a
referida matéria não fo
i
objeto da decisão agravada e, portanto, n
ão importa análise por esta Câmara
.

Poderá o pedido de inclusão de terceiros na
demanda ser direcionado ao Juízo de primeiro grau,
bem como as premissas remanescentes (imposição de renovação periódica da prescrição médica; realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual; arbitramento de prazo razoável para realização de licitação)
a quem
caberá
a análise
, sob pena
incorrência
de supressão de instância.

De rigor ressaltar que o julgador não está obrigado a se manifestar especificamente sobre cada um dos dispositivos invocados pelas partes, necessitando, pois, apenas indicar aqueles no qual embasa seu juízo de valor.

Portanto, deve ser concedida a tutela de urgência quando estiverem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, exatamente como no caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024